Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. LEI 4.949/97. MÉRITO. ANÁLISE INCABÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a Corte Revisora não pode apreciar matéria não analisada pelo magistrado de 1a instância, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Não cabe ao Judiciário adentrar na seara concernente à discricionariedade administrativa, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, não podendo substituir a banca examinadora de concurso público.
3. Os pedidos formulados em sede de agravo devem ser submetidos ao Juízo da causa, a quem cabe apreciar as questões de mérito, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A prudência recomenda que, até o julgamento da ação principal, permaneça reservada uma vaga ao participante do certame.
5. Recurso parcialmente provido.